Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-61.2021.8.11.0012
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000302-61.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN FLAVIO PEREIRA MACHADO - CPF: 843.446.011-49 (APELANTE), WEULLER COSTA DE MORAES - CPF: 712.468.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ANSELMO NUNES ROCHA - CPF: 054.742.761-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRELLE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 952.738.751-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL.
CONDENAÇÃO MANTIDA
. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. VALORAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 2 meses e 20 dias de detenção e 25 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática dos delitos de ameaça (art. 147,
caput
, CP) e vias de fato (art. 21 do DL no 3.688/1941), com aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei no 11.340/2006).

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(I)
saber se há prova suficiente da materialidade e autoria quanto ao crime de ameaça;
(II)
saber se houve efetiva prática da contravenção penal de vias de fato;
(III)
saber se a dosimetria da pena observou corretamente os critérios legais e constitucionais, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime.

III.
Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram comprovadas pela palavra coesa da vítima, corroborada por depoimentos da filha e dos policiais militares, revelando padrão de intimidação anterior e impacto psicológico grave.

4. A contravenção penal de vias de fato foi confirmada pela narrativa detalhada da vítima, testemunho presencial da filha quanto às consequências físicas, e pelos relatos dos policiais militares que observaram vestígios materiais da agressão.

5. A tese de insuficiência de provas não prospera, diante da robustez do conjunto probatório. A alegação de legítima defesa restou isolada e desamparada pelos demais elementos dos autos.

6. A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime é adequada: a) no crime de ameaça, em razão da prática perante a filha menor do casal, gerando mudança de domicílio por temor; b) nas vias de fato, pela ocorrência no ambiente de trabalho da vítima, expondo-a a constrangimento público.

7. A dosimetria observou os parâmetros legais do art. 59 do CP, respeitando o princípio da individualização da pena e a jurisprudência dominante quanto à majoração fundada em dados concretos.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
I.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por elementos testemunhais e circunstanciais, é suficiente para a condenação, mesmo na ausência de prova pericial.
II.
A prática da ameaça na presença de filha menor e a prática de vias de fato no local de trabalho da vítima configuram circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas à exasperação da pena-base.
III.
A ausência de laudo pericial não impede a condenação por vias de fato, quando a prova testemunhal é coesa, convergente e respaldada por elementos materiais."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, “f”, 68, 69, 76, 147; DL no 3.688/1941, art. 21; CPP, art. 386, II; CF/1988, art. 5o, XLVI; L. no 11.340/2006, arts. 7o e 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 1441372/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 16.05.2019; TJMT, Ap. Crim. 1002758-78.2021.8.11.0013, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câm. Crim., j. 03.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Jean Flavio Pereira Machado
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que o condenou à pena definitiva de
2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples
, em
regime aberto
, pela prática do delito previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, e no art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41, na forma do art. 61, II, “f”, na forma do art. 69 do mesmo Código, com as implicações da Lei n.o 11.340/06 .

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a
absolvição
por insuficiência de provas quanto à consumação da ameaça e, em relação ao delito de vias de fato, invoca o art. 386, II, do CPP, sob o fundamento de inexistência do fato. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria para afastar as
circunstâncias
e
consequências do crime
, a fim de reduzir a pena ao mínimo legal (ID. 282669922).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso defensivo.

Na sequência, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, C
ONHEÇO
do recurso de apelação.

Em atenção à amplitude da defesa, a análise do lapso temporal entre os marcos interruptivos foi analisada e demonstra a
inexistência de qualquer prescrição
.

Verifica-se ainda que o processo transcorreu de forma regular, observando-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
Portanto, não há vícios a serem sanados
.

Feito todas as observações passo à análise do mérito.

Narra a denúncia que:

“O Ministério Público Estadual, através do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, sobretudo a que lhe é conferida no art. 129, inciso I, da Constituição Federal, e no art. 24 do Código de Processo Penal, com base no Inquérito Policial em epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, oferecer
DENÚNCIA
em face de:
JEAN FLÁVIO PEREIRA MACHADO
, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da cédula de identidade n.o 3878765 DGPC/GO, inscrito no CPF sob o n.o 843.446.011-49, nascido aos 10/09/1978, natural de Itajá/GO, filho de Sebastião Cecílio Machado e de Ivete Pereira Melo, residente na Avenida Couto Magalhães, n.o 515, Centro, nesta cidade de Nova Xavantina/MT, ou na Avenida Indaia Leste, n.o 118, Quadra n.o 26, Lote n.o 07, Centro (Empório Beer Som e Acessórios), município de Chapadão do Céu/GO, Telefone: (64) 99652-8590, em razão da prática dos crimes a seguir expostos:
FATO 01
: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 29 de agosto de 2019, por volta das 21h., na residência situada na Rua Jerusalém, n.o 19, bairro Parque dos Buritis, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado JEAN FLÁVIO PEREIRA MACHADO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, valendo-se do contexto da relação íntima de afeto que possuía com MIRELLE APARECIDA DE OLIVEIRA, sua ex-companheira, a ameaçou de lhe causar mal injusto e grave.
FATO 02
: Ressai, ainda, do presente caderno investigativo, que, no dia 30 de agosto de 2019, por volta do meio dia, o increpado JEAN FLÁVIO PEREIRA MACHADO, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, valendo-se do contexto da relação íntima de afeto que possuía com MIRELLE APARECIDA DE OLIVEIRA, sua ex-companheira, praticou vias de fato contra esta, prevalecendo-se das relações domésticas Extrai-se do caderno informativo que vítima e denunciado conviveram maritalmente por cerca de 15 (quinze) anos, advindo desta união 01 (uma) filha em comum, de prenome MILENE, que, à época dos fatos, contava com cerca de 15 (quinze) anos.

Apurou-se que, ao tempo dos fatos, o suspeito e a vítima estavam separados há cerca de 03 (três) meses, e, no dia 29 de agosto de 2019, por volta das 21h., o increpado JEAN FLÁVIO compareceu à residência da vítima MIRELLE, sendo atendida pela filha de ambas, de prenome MILENE, tendo aquele pedido a esta para ali ingressar com o fim de pegar alguns pertences dele, ao que a menor concordou.

Noticiou-se que, à ocasião, o imputado estava inebriado e, sem motivo aparente, passou a discutir com MILENE, o que com que a ofendida MIRELLE interviesse neste momento, e, devido a isso, o denunciado, além de ter xingado a ex-consorte, a ameaçou de morte, e esta passou a chorar bastante, e, por conta disso, o incriminado saiu do imóvel.

Apurou-se que, no dia 30/08/2019, por volta do meio dia, logo após a vitimada MIRELLE prestar declarações na Delegacia de Polícia, esta seguiu para a sua loja, denominada “CASA & CIA”, localizada no centro desta urbe, e, quando chegou ao escritório, se deparou com o imputado, que apresentava nítido estado de embriaguez, e, naquele momento, pediu para pegar alguns objetos dele, ao que a ofendida disse a ele que não lhe daria a chave, bem como que teria registrado ocorrência contra ele e requerido medidas protetivas. Neste comenos, a ofendida pediu para o denunciado se retirar do local, no entanto, o mesmo se negou a fazê-lo, o que fez com que a vítima insistisse que ele saísse de lá, e, em reação, o imputado a agrediu com tapas, chutes e a puxou com força pelo cabelo, vindo a arrancar mexas de seu couro cabeludo e, após as agressões, o denunciado foi embora do escritório.

Com o acionamento da Polícia Militar, os patrulheiros se fizeram presentes no estabelecimento da vítima, e, estando ali, visualizaram mexas de cabelo no chão do escritório, sendo noticiado que, ao levar a ofendida para fazer o registro da ocorrência, esta passou mal e teve de ser levada ao hospital municipal para receber atendimento médico. A materialidade das infrações penais e os indícios de autoria estão estampados no Auto de Prisão em Flagrante, (f. 03), nos Boletins de Ocorrência, (f. 04/05 e 11/12), nos depoimentos prestados pelos policiais militares, (f. 07/08 e 10), nas declarações da vítima, (f. 15/16 e 21/22), no Pedido de Medidas Protetivas, (f. 18-20), e Termo de Representação Criminal, (f. 23).
Ante o exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de JEAN FLÁVIO PEREIRA MACHADO, pela prática, em tese, das infrações penais descritas no art. 147, caput, do Código Penal (FATO 01), e no art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41 – Lei de Contravenções Penais (FATO 02), ambos c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, na forma do art. 69, ambos do referido códex, com as implicações da Lei n.o 11.340/06
, requerendo que, recebida e autuada esta, seja ele citado para responder aos termos da acusação, adotando-se o rito ordinário até final condenação.”(ID 282669392).

Regularmente processada a ação penal, o apelante
JEAN FLÁVIO PEREIRA MACHADO
foi condenado nos termos delineados na denúncia.

A defesa do Apelante pleiteia a absolvição de ambos os crimes sob a alegação de insuficiência de provas em relação à ameaça e inexistência de fato, quanto ao delito de vias de fato (ID. 282669922).

Da detida reanálise das razões recursais e do conjunto probatório, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
, pois a materialidade e autoria dos delitos encontram-se devidamente comprovadas.

I.
Da Ameaça (Art. 147 do Código Penal)

A
materialidade
e a
autoria
do
crime de ameaça
(FATO 01) encontram-se solidamente e irrefutavelmente comprovadas nos autos, notadamente pela palavra firme e coesa da vítima,
Mirelle Aparecida de Oliveira
, corroborada pelo
depoimento de sua filha, Milene Oliveira Machado
, e pelas observações de
terceiros imparciais
, como os policiais militares.

A vítima,
Mirelle Aparecida de Oliveira
, narrou, de forma coesa e consistente, tanto na fase investigativa quanto em juízo (ID. 282669894), o histórico de ameaças proferidas pelo Apelante.

Conforme seu depoimento
em juízo
, ela já vivenciava um cenário de violência.

A vítima relatou que Jean “
ameaçou de lhe causar mal injusto e grave
” caso ela se envolvesse com outra pessoa, e que tais ameaças já ocorriam antes mesmo do rompimento definitivo do relacionamento, demonstrando um padrão de comportamento controlador.

A vítima ainda relata que esse padrão ameaçador foi reforçado durante o ocorrido na loja, quando o
Apelante
intensificou as ameaças: "
Ele falava várias vezes que ia te matar, ele me enforcava, me batia
." (ID 282669894).

O temor gerado na vítima a levou a buscar medidas protetivas e registrar o Boletim de Ocorrência (ID. 49898828), evidenciando a seriedade das ameaças e o impacto psicológico sofrido.

A palavra da vítima ganha especial credibilidade, conforme pacificado pela jurisprudência, especialmente em contextos de violência doméstica, dada a
clandestinidade desses crimes
.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2.
A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima,
nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na
existência de medida protetiva de urgência
. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)”

No presente caso, a narrativa da vítima é amplamente corroborada pelo depoimento de sua filha,
Milene Oliveira Machado
, colhido em juízo, onde afirma que
também era alvo das ameaças
e testemunha do ambiente de violência sofrido pela mãe,
confirmando expressamente o padrão de conduta intimidatória do genitor
.

A filha do casal
Milene
foi enfática ao declarar em juízo que o réu “
já vem ameaçando a gente há uns meses
” (ID. 282669895).

Ao ser questionada sobre o teor das ameaças, a filha foi precisa: "
ele não aceitava a separação, e que se minha mãe chegasse a aparecer com outra pessoa, ele ia atrás dela, ia matar ela, ia me matar
." (ID 282669895).

Ela ainda estimou a frequência dessas ameaças em "
no máximo acho que 10 (dez) vezes
"
evidenciando um padrão de conduta intimidatória
que gerou profundo temor e alteração da rotina da vítima e de sua filha.

Milene
ainda afirma em seu depoimento em juízo que tal cenário culminou na necessidade de ela e sua mãe precisarem se mudar de sua residência para o seu local de trabalho, a loja "CASA & CIA", da qual era proprietária.

“Milene:
Como ele começou a ameaçar a gente, a gente saiu da nossa casa, foi morar na loja, a gente ficou uns quatro meses morando na loja.”
(ID 282669895).

Este fato demonstra o impacto real e grave da conduta do Apelante,
extrapolando o mero dissenso
ou
discussão
.

Os Policiais Militares
Weuller Costa de Moraes
e
Diego Anselmo Nunes Rocha
, que atenderam à ocorrência, também confirmaram que a vítima relatou ter sido ameaçada.

O PM
Diego Anselmo
, em seu depoimento em juízo (ID. 282669892), ao ser perguntado sobre se a vítima informou de ameaça, afirmou: "
Sim, segundo ela, ameaçou ela também
."

“MP:
além da questão da agressão,
ela informou de ameaça
?

Diego:

Sim,

segundo ela, ameaçou ela também.
Porque, de certa forma, pelo que eu entendi, ele não queria aceitar muito bem a separação, né? Ele não queria largar, né? E ela queria largar e ele estava pressionando ela pra não... pra não se separarem, né?

MP:

Tá, mas sobre a ameaça, ela chegou a entrar em detalhes?
Se ele verbalizou, se ele fez algum gesto, dando a entender que ele estava ameaçando?

Diego:

Não, ela só mencionou que ele ameaçou ela. Agora, o teor da ameaça, ela não especificou,
doutor, eu não me recordo.

MP:
O senhor falou que a vítima estava junto com a filha dela?.

Diego:
Isso!

MP:
No caso, a filha presenciou o fato?

Diego: A gente supõe que sim
”.

Além disso, o próprio fato de o Apelante ter procurado a vítima que encontrava no serviço
após ela ter registrado um Boletim de Ocorrência e medida protetiva
(ID. 282669376, pág. 13-18), indica uma clara intenção de intimidar e exercer controle, reforçando a seriedade das ameaças e o temor gerado.

O crime de ameaça é de natureza formal,
consumando-se com a mera promessa de mal injusto e grave
, sendo irrelevante a efetiva intenção do agente de concretizar o mal
ou o fato de ter sido proferida em estado de embriaguez
, situações que não afastam a imputabilidade.

A prova colhida demonstra que a
vítima
e sua
filha
sentiram medo real, o que as levou, inclusive, a buscar proteção e residir na loja por um tempo.

A negativa do Apelante em seu interrogatório em juízo (ID. 282669897) é isolada, não se sustentando diante do coeso e robusto conjunto probatório.

A tese defensiva de insuficiência probatória, portanto, é totalmente rechaçada pelo robusto conjunto de provas donde a manutenção da sentença é medida que se impõe quanto a este deste fato.

II.
Da Contravenção Penal de Vias de Fato (Art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41)

Quanto à contravenção penal de vias de fato (FATO 2), consoante o relatório exarado, observo que restou comprovado sua autoria e materialidade, visto que o Apelante, após ingerir bebida alcoólica, dirigiu-se ao estabelecimento comercial onde a vítima trabalhava, tendo esta já registrado boletim de ocorrência, momentos antes contra ele, para em seguida, concretizar a
contravenção prevista
no art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41 (vias de fato).

Observa-se dos autos que além do comprovado histórico intimidador relatado no tópico anterior, deve ser destacado a respeito das vias de fato as seguintes provas:

a) Depoimento da Vítima (Mirelle):

Mirelle
descreveu as agressões perpetradas pelo Apelante em seu local de trabalho com riqueza de detalhes:

"
Começou a me dar tapa, puxar o meu cabelo.

[...]
ele me enforcava, me batia.

Ele te agrediu onde? No rosto? Onde foi?

No rosto, na cabeça.
"

"
Chegou a arrancar uma parte do meu cabelo.
"

Essa narrativa coerente e detalhada, prestada sob o crivo do contraditório, é um pilar fundamental para a comprovação da materialidade e autoria.

b) Depoimento da filha (Milene):

O depoimento da filha, Milene, em juízo (ID 282669895),
embora não tenha presenciado o início exato das agressões
, corrobora de forma inquestionável a ocorrência das
vias de fato,
relatando o
cenário imediatamente posterior aos fatos
, testemunhando as consequências:

[...] “
Milene:

elas (as funcionárias) me chamaram lá no fundo [...] e ela (Mirelle) tava caída no chão, com a parte do cabelo toda arrancada, tava quase desmaiando, tava caída no chão.
[...]

"
MP:
você falou que você viu sangue e cabelo no chão?

Milene:
Isso!"

E, ainda, sobre o que a mãe lhe contou:

"
Porque ele bateu a cabeça dela num armário de madeira que a gente tinha lá, um armário bem grande.
"

A narrativa de Milene, como testemunha presencial das consequências diretas da agressão e da confissão materna, constitui prova robusta da materialidade.

Eventuais nuances sobre quem presenciou o início exato da agressão
não invalidam o fato principal das agressões físicas e suas consequências caracterizadoras de vias de fato
, corroboradas por elementos concretos e independentes da palavra da vítima.

c) Depoimentos dos Policiais Militares

Os testemunhos dos policiais militares, Weuller Costa de Moraes (ID. 134950942) e PM Diego Anselmo Nunes Rocha (ID. 134950941), ambos confirmaram as observações
in loco
que atestam as vias de fato e refutam as teses defensivas.

Tais depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório, gozam de valor probante equivalente a qualquer outra prova testemunhal quando em harmonia com os demais elementos, legitimando o decreto condenatório.

O PM
Diego Anselmo
, em seu depoimento em juízo, relatou ter visto: "
um tucho de cabelo que ele (Apelante) tinha arrancado da cabeça dela
".

Ao ser questionado sobre a quantidade de cabelo, ele especificou: "
um pedaço de cabelo assim
(demonstração da quantia com a mão)
que foi arrancado dela... Uma quantidade considerável de cabelo.
"

A observação direta e objetiva dos policiais sobre a presença de cabelos arrancados no local dos fatos é uma prova material contundente, que refuta categoricamente a tese defensiva de "
inexistência do fato
" ou de que o cabelo teria sido "
plantado
" para incriminá-lo.

d) Da Inconsistência da Tese de Legítima Defesa

A tese de legítima defesa apresentada pelo Apelante em seu interrogatório em juízo (ID. 282669897) não encontra respaldo no conjunto probatório e, portanto, não merece prosperar.

O réu alegou que a vítima o teria agredido primeiro e que sua ação foi apenas de contenção:

"
Senti só um arranque aqui no meu pescoço. Inclusive, rasgou minha camiseta. E ela já me pegou de unha. Unhou meu rosto tudo, meus braços. E eu segurando os dois pulsos dela para ela não me unhar mais. A única coisa que eu fiz foi segurar. E ela me mordia na mão, dava chute.
"

Essa alegação do réu não invalida o ocorrido de que ambos
entraram em vias de fato
, sendo sua versão isolada e frontalmente contrariada pelo restante do conjunto probatório.

A própria vítima
Mirelle
, ao ser indagada em juízo se também agrediu o réu, respondeu com clareza: "
Ninguém apanha quieto, né? Sim
." (ID 282669894).

Tal afirmação demonstra que ambos
entraram em vias de fato
sendo
por ela
também alegado legítima preservação da integridade física diante da agressão injusta do réu, e não uma ação que a coloque como agressora inicial.

e) Da Dispensa do Exame de Corpo de Delito

Quanto à alegação de ausência de exame de corpo de delito, é imperioso esclarecer que a contravenção penal de
vias de fato
, por sua natureza, não exige a ocorrência de lesões corporais para sua configuração, tampouco prova pericial formal. A violência empregada em principio não deixa lesões visíveis que demandem laudo para sua comprovação.

A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso corrobora esse entendimento, ao firmar que:

“[...]
Vias de fato é infração penal subsidiária, que se configura quando a violência empregada não deixa lesões na vítima, sendo dispensável a elaboração de respectivo laudo pericial
(...)
resta sobejamente comprovada a materialidade, através do relato da vítima
".
(TJMT, N.U 0006631-12.2018.8.11.0045, 3a Câmara Criminal, j. 11/05/2022).

A denúncia
,
classificou a conduta que, inicialmente, poderia ser vista como lesão corporal, mas a qualificou como vias de fato, justamente pela ausência de laudo pericial que comprovasse lesões. Ou seja, a própria ausência do laudo beneficiou o acusado que, na fase inquisitiva, havia sido indiciado por lesão corporal, razão pela qual se oportunizou a adequada qualificação da conduta.

A citação jurisprudencial apresentada reforça o entendimento:

"
Nos casos de contravenção penal de vias de fato, o depoimento da vítima, aliado a outros elementos probatórios, pode sustentar a condenação, desde que suficiente para demonstrar a prática do ato
."
(TJMT, Ap. Crim. 1002758-78.2021.8.11.0013, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câm. Crim., julgado em 03/12/2024, DJe 06/12/2024) [ID 291262392, p. 301].

f) Da Inaplicabilidade do Princípio
In Dubio Pro Reo

O alegado princípio
in dubio pro reo
não encontra aplicação quando, como no caso em tela, restam fartamente demonstradas a autoria e materialidade delitiva através de prova robusta e convincente.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante em seu interrogatório fica completamente isolada diante do conjunto probatório que demonstra, de forma clara e inequívoca, a prática da contravenção penal imputada.

As eventuais contradições periféricas entre depoimentos
não comprometem a essência das declarações
, cuja narrativa manteve-se estável em todos os momentos processuais e foi corroborada por diversas fontes probatórias já apresentadas.

Desse modo, restam comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de
vias de fato
.

Mantém-se, assim, inalterada a condenação, em estrita observância à legislação aplicável, à jurisprudência consolidada e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

III.
Da negativação da circunstância e consequência do crime

Antes da análise acerca da suposta inidoneidade acerca da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, necessário se faz transcrever a dosimetria da pena feita na sentença,
in verbis
:

“[...] A respeito das
circunstâncias do crime
, consoante Masson (2016, p. 729), "São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram a sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc".
A contravenção foi praticada no ambiente de trabalho da vítima, motivo pelo qual valoro esta circunstância negativamente
.

As
consequências do crime
"envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta. Se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente. Caso contrário, como na espécie, não pode lastrear a majoração da pena-base" (STJ - AgRg no AREsp: 890226 SE 2016/0102696-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017). Em relação a esta, noto que a vítima não ostenta lesões graves e tampouco precisou ser afastadas das obrigações cotidianas, conforme suas declarações,
motivo pelo qual não pode ser valorada negativamente
.

Quanto ao
comportamento da vítima
, "é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-sabe" (STJ - AgRg no HC: 690059 ES 2021/0276383-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021). À vista disso, considerando que a vítima em nada contribuiu para à prática do delito, nada se tem a valorar. [...].

Da análise dos autos, entendo que neste ponto, a sentença também deve ser mantida.

A dosimetria da pena realizada na sentença de primeiro grau,

mostra-se totalmente correta e em consonância com os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e com a jurisprudência consolidada, especialmente em crimes de violência doméstica. Senão, vejamos:

A) Circunstâncias do Crime de Ameaça (Art. 147,
caput
, do Código Penal):
A prática do delito na presença da filha adolescente do casal
.

A conduta do Apelante de proferir ameaças à vítima na presença da filha adolescente comum (
Milene Oliveira Machado
), conforme fartamente demonstrado pelo depoimento coeso e contundente da adolescente em juízo (ID. 282669895), que inclusive afirmou também ser "
alvo das ameaças
" e "
testemunha do ambiente de violência sofrido pela mãe
", transcendendo os elementos típicos do crime de ameaça.

A exposição de uma adolescente, especialmente a
própria filha
, a um cenário de violência doméstica e
intimidação parental
, implica em um plus de reprovabilidade social da conduta. Este elemento não é intrínseco ao tipo penal,
mas agrava-o
, na medida em que demonstra um
desvalor adicional do comportamento do agente
, ao violar não apenas a paz de espírito da vítima, mas também a integridade
psíquica
e o
ambiente familiar saudável da filha adolescente
, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. ART. 59.
DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR
. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito
2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1982124 SE 2021/0286760-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

A própria declaração da filha de que as ameaças a levaram, junto com a mãe, a se mudarem para a loja (ID. 282669895) é prova inequívoca do impacto direto e severo causado pela conduta do Apelante nas circunstâncias da vida das vítimas.

B)
Consequências do Crime no delito de Ameaça (Art. 147,
caput
, do Código Penal)

A valoração negativa das consequências do crime foi acertada. A defesa tentou desqualificar o abalo psicológico da vítima e da filha pela ausência de laudos ou atestados, mas a decisão corretamente refutou esse argumento.

No presente caso, o depoimento da filha adolescente Milene (ID. 282669895) é categórico ao afirmar que as ameaças geraram um "
profundo temor e alteração da rotina
" e que o cenário "
culminou na necessidade de ela e sua mãe ter que se mudarem de sua residência para o seu local de trabalho, a loja "CASA & CIA", da qual era proprietária
".

Esta mudança forçada, para buscar segurança e fugir da intimidação, é uma consequência concreta e grave que vai muito além do simples receio esperado do crime de ameaça. Ademais, o fato de a vítima ter passado mal e necessitado de atendimento médico após prestar declarações na delegacia, bem como a descrição de sua filha de que "
tava quase desmaiando
" (ID. 282669895), são elementos fáticos que corroboram o intenso sofrimento psicológico e o abalo emocional gerado pelas condutas do Apelante.

Em casos de violência doméstica, a prova do sofrimento emocional da vítima e seus dependentes
não se restringe a documentos formais
, sendo a palavra da vítima e o relato da filha (Milene) elementos mais do que suficientes para atestar o grave impacto psicológico.

“3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constitui motivação idônea. (STJ - AgRg no AREsp: 1441372 GO 2019/0035292-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2019)"

Exigir laudos formais seria, no contexto da violência doméstica, ignorar a realidade dessas situações e impor um ônus desproporcional à vítima, o que contraria os avanços legislativos e jurisprudenciais na proteção das mulheres.

C) Circunstâncias do crime na Contravenção Penal de Vias de Fato (Art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41):
A prática no ambiente de trabalho da vítima
.

Igualmente idônea é a valoração negativa da circunstância de a contravenção de vias de fato ter sido praticada no ambiente de trabalho da vítima.

O local de trabalho é um espaço que deve ser preservado para o exercício profissional, com a devida segurança e tranquilidade. A contravenção penal das vias de fato perpetrada neste ambiente, como descrito nos autos, expõe a vítima a um c
onstrangimento público
e à
insegurança em seu próprio meio profissional
.

Tal conduta revela um menosprezo acentuado do agente pelas condições de vida da vítima, extrapolando o mero desvalor da ação em si e demonstrando uma maior audácia e desconsideração do réu para com a esfera de atuação da ofendida, justificando, assim, a exasperação da pena-base.

Dessa forma, a valoração negativa das consequências do crime de ameaça, pautada nos abalos psicológicos e na alteração significativa da vida das vítimas, encontra respaldo no conjunto probatório e na orientação dos Tribunais Superiores, devendo ser mantida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
JEAN FLAVIO PEREIRA MACHADO
e, no mérito,
NEGOU-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos e fundamentos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025